Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Processo : 0710790-35.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em ação de cumprimento de sentença, que desconstituiu a penhora sobre imóvel - apartamento, ao fundamento de excesso de restrição, haja vista a penhora de dois outros imóveis, sala comercial e vaga de garagem, também para o fim de cumprir o valor devido à exequente, ora agravante, de aproximadamente R$ 70.000,00. A agravante pede, em sede liminar, o deferimento de efeito suspensivo ao ato decisório, ao argumento de que, dadas as condições atuais do mercado imobiliário, a alienação tão somente dos outros dois imóveis, sala comercial[2] e vaga de garagem[3], não seria suficiente à satisfação do crédito, tecendo considerações acerca da especial dificuldade de negócio em relação à vaga de garagem. Reputa presente a probabilidade do direito e aponta o perigo de dano na possibilidade do comprometimento do apartamento com outras obrigações e débitos. Pede a atribuição do efeito suspensivo e, ao final, o restabelecimento da penhora do imóvel, apartamento 202, da SQS 302, bloco I, Asa Sul[4], Brasília/DF. Decido. De início, cumpre esclarecer o cabimento do agravo de instrumento contra o ato decisório, ao passo que se trata de r. decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma processual. Contudo, na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O crédito perquirido é de aproximadamente R$ 70.000,00. A avaliação dos dois imóveis que permanecem penhorados é de R$ 35.000,00 a vaga de garagem[5] e R$ 80.000,00 a sala comercial[6]. Em contrapartida, o bem que o agravante requer o restabelecimento da restrição está avaliado em valor próximo[7] a R$2.000.000,00. É dizer, em análise primária, que o restabelecimento da constrição do apartamento, de valor equivalente a 28 vezes o montante do crédito perquirido, sugere ordem muito gravosa às executadas, ora agravadas, em contrariedade ao disposto no art. 867 do CPC. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (id. 15724254 - Pág. 478). [2] (id. 15724254 – pág. 449). [3] (id. 15724254 - Pág. 445). [4] (id. 15724254 – pág. 452). [5] (id. 15724254 - Pág. 408) [6] (id. 15724254 - Pág. 402). [7] (id. 15724254 - Pág. 408).